Tribunal: TJMT
Processo: 1013138-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (RECORRENTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PONTOS LATAM PASS. TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação indenizatória em que, a parte recorrida
pleiteia restituição de valores e danos morais, haja vista que, em 04.10.2019, adquiriu 251.000 (duzentos e cinquenta e um mil), “pontos Latam Pass”, junto ao website da Requerida, mediante o pagamento de R$ 7.028,00 (sete mil e vinte e oito reais), em três (03) parcelas.

2.

Afirma que, tentou utilizar os pontos para aquisição de passagens com destino a Nova York, e após a tentativa da compra mencionada, não conseguiu receber o “código de autenticação por erro no sistema da recorrente e inconsistência de dados, tentando ainda solução via telefone, e e-mail, não obtendo êxito em adquirir as passagens e utilizar os pontos.

3.

Sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; e
condenar

a Reclamada a título de danos matérias o valor de R$ 7.028,00 (sete mil, vinte e oito reas), acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do desembolso.

4.

Nos autos, resta comprovado que, a parte autora adquiriu os denominados “pontos Latam Pass”, e recebeu em 04.10.2019, em sua conta 251.000 (duzentos e cinquenta mil) pontos, adquiridos no importe de R$ 7.028,00 (sete mil e vinte e oito reais), disponíveis para utilização, não havendo que falar em ressarcimento material.

5.

O acesso aos serviços da reclamada, opera-se mediante
login
na conta pessoal do consumidor, preenchimento de
informações pessoais previamente cadastrados no sistema da requerida pelo próprio consumidor
, não tendo o autor demostrado a falha nos serviços da requerida, tendo ainda recebido assistência pelos canais da recorrente.

6.

A respeito dos danos morais, verifico pelo conjunto probatório, que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a alegada impossibilidade de adquirir passagens, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

7.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Diante do resultado do recurso,
deixo de condenar a recorrente
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória
em que, a parte autora
pleiteia restituição de valores referente a aquisição de
“pontos Latam Pass”,
e danos morais
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência q
ue,
condenou a reclamada a pagar a Reclamante o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; e
condenar

a Reclamada a título de danos matérias o valor de R$ 7.028,00 (sete mil, vinte e oito reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do desembolso.

A requerida
,
interpôs recurso requerendo a reforma da decisão, em razão da inexistência de danos a serem indenizados.

Em contrarrazões a recorrida refutou as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso e, consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma para improcedência

A parte recorrida
pleiteia restituição de valores e danos morais, haja vista que, em 04.10.2019, adquiriu 251.000 (duzentos e cinquenta e um mil), “pontos Latam Pass”, junto ao website da Requerida, mediante o pagamento de R$ 7.028,00 (sete mil e vinte e oito reais), em três (03) parcelas.

Afirma que, tentou utilizar os pontos para aquisição de passagens com destino a Nova York, e após a tentativa da compra mencionada, não conseguiu receber o “código de autenticação por erro no sistema da recorrente e inconsistência de dados, tentando ainda solução via telefone, e e-mail, não obtendo êxito em adquirir as passagens e utilizar os pontos.

Em análise aos documentos anexados, verifico que, a parte autora não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de não ter conseguido adquirir as passagens.

Ademias, nos autos, resta comprovado que, a parte autora adquiriu os denominados “pontos Latam Pass”, e recebeu em 04.10.2019, em sua conta 251.000 (duzentos e cinquenta mil) pontos, disponíveis para utilização, não havendo que falar em ressarcimento material.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial, portanto, a improcedência é medida impositiva.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
TAM LINHAS AEREAS S/A.,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e

JULGAR

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021